Tribunal: TJDFT
Processo: 0022800-90.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NA DELEGACIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e desprovida.